Tribunal: TJDFT
Processo: 0741348-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0741348-82.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA APARECIDA BRAZ AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, VIA CERTA FINANCIADORA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 51814529) interposto por MARIA DA APARECIDA BRAZ contra decisão de ID 170558099 (processo referência) que declinou da competência em favor de uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal em razão de a ré Caixa Econômica Federal ser empresa pública federal. A recorrente postulou, na oportunidade da interposição do recurso, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Oportunizou-se à agravante a possibilidade de comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a outorga da benesse (ID 51837778), nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC). Vinha defendendo em outros julgados, sobretudo aqueles anteriores ao atual Código de Ritos, que bastava a afirmação da parte no sentido da impossibilidade de suportar as despesas do processo para viabilizar o acolhimento do pedido. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, alterei meu entendimento no sentido de que deverá ser analisada, notadamente, a renda da pessoa física ou o faturamento da pessoa jurídica, a fim de averiguar a hipossuficiência financeira alegada. O demonstrativo de pagamento acostado aos autos no ID 51814533 mostra rendimento bruto de R$ 14.371,83 (quatorze mil, trezentos e setenta e um reais e oitenta e três centavos) e líquido de R$ 4.232,04 (quatro mil, duzentos e trinta e dois reais e quatro centavos). Assim, conquanto a recorrente alegue não ter condições financeiras, em razão de despesas mensais outras, caracterizando suposto superendividamento, registre-se que tal situação não constitui hipótese de concessão da benesse almejada. Sobre o tema, confira-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. RENDA ELEVADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. Dívidas bancárias e empréstimos voluntariamente contraídos, e que revertem em favor do postulante, não caracterizam, por si só, hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício, sob pena de afrontar aqueles que, verdadeiramente, vivem em situação de privação econômica. (Acórdão 1377373, 07169045320218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1662908, 07200039420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento do benefício, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões, consoante redação do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto. O pedido formulado na peça de inconformismo, desacompanhado de elementos que demonstrem a hipossuficiência da recorrente, é insuficiente para o deferimento da medida, mormente quando se analisa o módico preço das custas praticadas nesta Corte em relação aos recursos. Embora alegue a existência de empréstimos e despesas corriqueiras como alimentação, higiene pessoal, manutenção da casa e despesas médicas, remanesce quantia superior à renda média dos brasileiros. Ademais, inexiste na legislação de regência hipótese de outorga da gratuidade em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte. Nesse descortino, em face da ausência de elementos aptos a ensejar a concessão da aludida vantagem, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para juntar aos autos as guias de recolhimento das custas, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador